Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702194-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO RAMOS RABELO IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 21620595 – págs. 12/16) que conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus mas, negou-lhe provimento; certificado o trânsito em julgado da decisão (ID 21620595, p. 24), arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. I. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator